Tribunal: STF
Processo: RHC 88686
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: DIREITO PENAL.
DECRETO-LEI Nº 201/67. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.
I -
Inocorrente o lapso extintivo entre quaisquer dos marcos
interruptivos, não há que se falar em prescrição retroativa da
pretensão punitiva.
II - Recurso improvido.